Tribunal: STF
Processo: ARE 915880
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-02-18
Data de publicação: 2016-02-18

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DE RONDÔNIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à natureza jurídica do “auxílio-alimentação” concedido pela Lei 794/1998 do Estado de Rondônia é de natureza infraconstitucional.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.